Tribunal: TJPA
Processo: 0805173-94.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805173-94.2017.8.14.0006

APELANTE: EDUARDO LUNA DA SILVA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805173-94.2017.8.14.0006

APELANTE: EDUARDO LUNA DA SILVA, representado por CARLOS EDUARDO COSTA DA SILVA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS COSTA JÚNIOR – OAB/PA 20.653

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA Nº 18.329 e FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12358

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA DETECÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE CONSUMO DO AUTOR. IRDR 4. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS PELA CONCESSIONÁRIA. NULIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDUARDO LUNA DA SILVA, representado por CARLOS EDUARDO COSTA DA SILVA, objetivando a reforma da sentença (Id. 5553933) prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
movida contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Nas razões recursais (Id. 5553934), o apelante arguiu a ilegalidade da cobrança baseada no art. 115 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a ausência de anormalidade no histórico de consumo e a inexistência de parâmetros para averiguar o consumo real no período anterior ao do alegado consumo não registrado. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação e declarar a inexistência do débito, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 5553939).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Aplicam-se ao caso as normas do CDC, visto que o serviço de fornecimento de energia elétrica é remunerado por tarifas ou preços públicos, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Na exordial (Id. 5553870), o autor alegou que em setembro de 2016 foi surpreendido pela cobrança de uma fatura no valor de R$ 2.396,65 (dois mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), referente à suposta irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica no período de 2014 a 2016. Aduziu que não realizou qualquer procedimento irregular em seu medidor e que foi levado a engano pelos prepostos da concessionária para assinar o termo de inspeção. Afirmou que tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve sucesso e posteriormente teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes.

A ré, em contestação (Id. 5553908), sustentou a comprovação da irregularidade no período de 19/06/2014 a 10/09/2016, totalizando 2.700 kW/h consumidos e não pagos, os quais foram cobrados utilizando-se a média dos três maiores valores disponíveis do consumo mensal nos últimos doze meses.

Em se tratando do procedimento a ser observado pela concessionária fornecedora de energia elétrica para efeito de cobrança de consumo não registrado, este Tribunal firmou a seguinte tese no IRDR Nº 4:

“
a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica, em consonância com o voto do relator.
"

(TJPA, IRDR Nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Tema 04, Tribunal Pleno, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, DJe de 18/12/2020).

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado nos autos pela ré (Id. 5553909) indicou que a unidade foi normalizada com a retirada do desvio. Porém, a ré não apresentou nos autos o histórico de consumo, de modo que não é possível averiguar se houve ou não variação do consumo nos meses posteriores à inspeção.

O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária e não corroborado por outras provas nos autos não serve de suporte à cobrança da dívida, pois se tratando de prova unilateral feita pela própria empresa, fere o critério da imparcialidade, haja vista que o TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providências que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica.

Desse modo, não se observando o devido processo legal na apuração, cabe a anulação do débito imputado ao apelante, uma vez que não restou comprovada a correlação entre a alteração do medidor e o eventual decréscimo do consumo da unidade.

Evidencia-se a ocorrência de dano moral, ante a violação à boa-fé objetiva contratual pela ré, caracterizada pela cobrança abusiva, sem a observância dos parâmetros estipulados pela ANEEL.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as circunstâncias do caso, é razoável fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar à concessionária certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para
julgar procedente a ação e declarar inexistente o débito apontado,
bem como condenar
a apelada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e, consequentemente, julgar improcedente a reconvenção da apelada. Inverto os ônus de sucumbência.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024